Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
2. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. Na hipótese, a apelante requereu a gratuidade de justiça, mas não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais. A parte não juntou documentos como extratos bancários, contracheques, comprovantes de despesas e está representada por advogado particular.
4. Indeferida a gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para o recolhimento do preparo, mas permaneceu inerte, pelo que deve ser reconhecida a deserção. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.